Tribunal: TJDFT
Processo: 0748189-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748189-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Tribunal do Júri de Taguatinga que indeferiu a juntada da folha de antecedentes infracionais do acusado (autos no 0726302-61.2025.8.07.0007, ID no 254823552). 2. A decisão destacou que essas informações não guardariam pertinência com os fatos apurados e não serviriam para embasar eventual dosimetria da pena. 3. O reclamante, em suma, argumenta que a decisão incorre em erro de procedimento, contrariando os artigos 156, inciso II, e 480 do Código de Processo Penal, além de violar os princípios da legalidade e da ampla instrução probatória. 4. Defende que a folha de antecedentes infracionais é relevante para a formação da convicção dos jurados, especialmente no contexto do Tribunal do Júri, e que sua exclusão compromete a atuação do Ministério Público e o exercício da função constitucional de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais. 5. Requer o recebimento e provimento da reclamação, com a reforma da decisão judicial reclamada, autorizando-se a juntada da folha de antecedentes infracionais do acusado aos autos, respeitados os limites legais e constitucionais. 6. Não foi formulado pedido de liminar. 7. Intime-se o interessado, Pedro Henrique Rocha Azevedo (ID no 255060680) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 8. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO